Tribunal: TJMT
Processo: 1019642-56.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019642-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 932.895.701-00 (ADVOGADO), TAYANE FRANCA MACHADO - CPF: 043.640.031-66 (ADVOGADO), HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS - CNPJ: 01.290.253/0001-00 (AGRAVANTE), T. M. E. - CPF: 064.597.781-08 (AGRAVADO), LUIZA PINHEIRO MARINHO - CPF: 017.468.411-84 (AGRAVADO), LUIZA PINHEIRO MARINHO - CPF: 017.468.411-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GESSICA PEREIRA DA SILVA 04331529150 - CNPJ: 21.827.871/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENE BEQUER ALVAREZ - CPF: 375.423.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS MARCELINO SANTOS - CPF: 042.968.451-79 (ADVOGADO), GUILHERME DE SOUSA BRAGA - CPF: 007.920.901-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019642-56.2023.8.11.0000

– Porto Alegre do Norte.

Agravante
: Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Agravada
: T. M. E.,

representada pela genitora.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ERRO MÉDICO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – SANEADOR – DEFERIMENTO – ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, atribui-se a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, não merecendo reparo a decisão neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019642-56.2023.8.11.0000

– Porto Alegre do Norte.

Agravante
: Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Agravada
: T. M. E., representada pela genitora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Hospital Sagrado Coração de Jesus em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação de responsabilidade civil por erro médico c/c dano material e moral, que lhe move T.M.E., representada por sua genitora Luiza Pinheiro Marinho, deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC e artigo 6º, inciso VIII, do CDC, bem como deferiu a produção de prova pericial, determinando que o hospital agravante e o médico requerido Rene Bequer Alvarez, arquem com os honorários periciais na proporção de 50% para cada.

Irresignado, o agravante recorre sustentando, em suma, que não pode ser deferida a inversão do ônus da prova para atribuir à parte ré o encargo de comprovar fato negativo, sob pena de restar caracterizada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Além disso, sustenta a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, diante do atendimento médico custeado pelo SUS em hospitais privados.

Segue asseverando que a autora não é tecnicamente hipossuficiente para provar o alegado erro médico e que o custeio de honorários periciais deve ser suportado apenas pela autora/agravada e pelo médico requerido (Dr. Rene Bequer Alvarez). Menciona que não há como impor ao hospital recorrente, arcar com o adiantamento dos honorários periciais de prova que não requereu. Firme em seus argumentos requer a reforma do
decisium
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id 180895697).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id. 181218475, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contraminuta (id. 184995682).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019642-56.2023.8.11.0000

– Porto Alegre do Norte.

Agravante
: Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Agravada
: T. M. E., representada pela genitora.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de responsabilidade civil decorrente de erro médico movida por T. M. E., representada pela genitora Luiza Pinheiro Marinho, contra o Hospital Sagrado Coração de Jesus, Renê Bequer Alvarez e Golden Card.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que na decisão saneadora, deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC e artigo 6º, inciso VIII, do CDC, bem como deferiu a produção de prova pericial, determinando que o hospital agravante e o médico requerido Rene Bequer Alvarez, arquem com os honorários periciais na proporção de 50% para cada.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o agravante. Explico.

In casu
, tenho que andou bem o douto magistrado, pois não se olvide que o caso envolve relação de consumo, a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Digo isso, porque foi identificada relação de consumo entre a autora (agravada), o hospital agravante e o médico que realizou a cirurgia.

Analisando detidamente a questão posta, há afirmação nos autos de que o plano de saúde Golden Card cobrou o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e que foram pagos em dinheiro para a secretária do médico, sendo fornecido um recibo em nome do Hospital Sagrado Coração de Jesus, referente à
despesas médicas e hospitalares
(doc. id. 39207018 – autos de origem).

Deste modo, identificada na hipótese, a prestação de serviços de natureza consumerista. A propósito, este eg. Tribunal já decidiu em caso semelhante, veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –ERRO MÉDICO - RELAÇÃO DE CONSUMO IDENTIFICADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO CDC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ação de responsabilidade civil fundada em suposto erro médico decorrente da falha na prestação de serviços dispensados ao autor cujo parto foi prematuro. A inversão do ônus da prova, em sede relação de consumo, tem como finalidade permitir ao consumidor o exercício pleno da garantia constitucional da ampla defesa prevista no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Quando se trata de direito do consumidor, o momento ideal para determinar a inversão do ônus da prova é antes da sentença, entre a propositura da ação e o despacho saneador, de modo a garantir a consecução do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”
(RAC n.º 10122218320218110000 MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.09.2021 – destaquei).

Nesses termos, bem pontuou a douta Procuradora de Justiça:

“
No caso em tela, o agravante anota que a agravada ficou internada no hospital em razão de convênio mantido com o Sistema Único de Saúde (SUS), hipótese que poder-se-ia deixar de aplicar as regras das relações de consumo previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Contudo, em acesso aos autos originários, tendo em vista a mingua de documentos nessa via recursal, vislumbra-se que o atendimento à paciente decorreu de contratação direta pelo particular e não em decorrência da obrigação do Estado de prestar assistência à saúde, senão vejamos:

“Diante do diagnostico, a mãe da Autora contatou o plano de saúde Golden Card ao qual a família é afiliada; “prontamente” o plano negociou o valor da cirurgia e forneceu o contato do médico conveniado Dr. RENE BEQUER ALVAREZ.

Pela cirurgia o plano de saúde Golden Card cobrou o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que foram pagos em dinheiro para secretária do médico, Sra. Anadeli (Cópia anexa).”

Assim, denotando tratar-se de relação consumerista existente entre hospital, médico e paciente, cabível a inversão do ônus da prova, não havendo razão para modificar a decisão, porquanto, compete à agravante prestadora de serviço, o ônus da prova quanto à inexistência de erro médico. Em razão de se tratar de pedido indenizatório por dano decorrente supostamente de erro médico, há evidente hipossuficiência por parte do consumidor no que toca ao acesso à prova técnica correspondente, que está a depender de laudos médicos e demais relatórios de mesma natureza, todos à fácil disposição do agravante.
” (id. 188969673).

Visto isso, no que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95,
caput
, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

No entanto, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, o douto magistrado procedeu à distribuição dinâmica da prova, atribuindo aos requeridos o ônus de arcar com os encargos periciais, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, veja:

““Inicialmente, diante da peculiaridade do caso em tela e tendo em vista que o presente feito trata de relação de consumo, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII , do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, § 1º, do CPC.”
(id. 124349867 – autos de origem).

Portanto, na hipótese vertente, observa-se que a parte ré é a que possui melhores condições na produção da prova em detrimento da autora, mormente porque, no presente caso, as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização, justamente em decorrência da hipossuficiência da agravada.

Consequentemente, cabe à parte requerida, nos termos da decisão agravada, o recolhimento dos honorários, pois, no caso, a autora é hipossuficiente e beneficiária da assistência judiciária.

Em situação análoga, já decidiu este eg. Terceira Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – ERRO MÉDICO – INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO DA INVERSÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – DECISÃO QUE DETERMINOU À PARTE AGRAVANTE (MÉDICO) O PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É possível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), ainda que se trate de responsabilidade subjetiva de médico, cabendo ao profissional a demonstração de que procedeu com atenção às orientações técnicas devidas. Precedentes” (STJ. 4ª Turma, AgRg no AREsp nº 25.838/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. em 20.11.2012). A inversão dos ônus da prova implica também em transferir o ônus de antecipar as despesas de perícia, quando indispensável para o julgamento da causa, exatamente como procedeu o Juízo a quo.
” (RAC n.º 10155751920218110000,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.01.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024